Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002489-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESPOLIO DE LUCIANA TAKEDA MATSUOKA
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPOLIO DE LUCIANA TAKEDA MATSUOKA, representado pelo inventariante MARCO TOMIO MATSUOKA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, que nos autos da Ação de Inventário no 10177-21.2013.8.11.0055, revogou a concessão da gratuidade judiciária concedida anteriormente, por entender que o valor atribuído à causa não seria condizente com a manutenção da gratuidade.
Em suas razões recursais, o agravante alega que “para o benefício concessão da justiça gratuita não é necessário demonstrar caráter de miserabilidade de quem requer, pois, a princípio, a afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, é suficiente para obter o deferimento do pedido”.
Discorre que a existência de patrimônio não afasta a presunção sobre a necessidade do benefício, de modo que a revogação da justiça gratuita deve ser calcada em provas robustas que de forma insofismável evidenciam a possibilidade do custeio das custas que envolvem o processo.
Destaca que juntou aos autos os documentos necessários à comprovação de sua insuficiência de recursos e, apesar de seus filhos alcançarem a maioridade, ainda dependem do inventariante, pois são estudantes e ainda não trabalham.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso, cinge-se na pretensão do agravante em reformar a decisão de primeiro grau que revogou a gratuidade judiciária, para restituir-lhe o benefício.
Como é cediço, o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no 1.060/50, a ser concedido a todo cidadão e pessoa jurídica que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado. Com o Código de Processo Civil/2015, tal garantia veio estampada no art. 99, §3o daquele digesto.
Entretanto, em que pese o teor do dispositivo acima estabelecer que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
Nessa esteira, o referido benefício deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Da análise dos autos, infere-se que o agravante apresentou documentos na tentativa de comprovar sua hipossuficiência, no entanto, ficou aparente suas reais possibilidades de arcar com as despesas do processo, por isso a douta juíza de primeiro grau revogou o benefício anteriormente concedidos.
Vislumbra-se, então, que a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, pois mostra-se patente pelos documentos apresentados, que o agravante não é pessoa de parcos recursos, pois além de ter profissão definida, qual seja, cirurgião dentista, e ser contratado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (Id. 34464465), é relevante o valor dos bens, objeto do inventário (ação de origem), que não condiz com a gratuidade.
Ademais, ao contrário do que alega, os documentos apresentados nesta instância (Id. 36183464 e sgts.), tais como Declaração do Imposto de Renda, Extratos Bancários, etc., dão conta de que o agravante tem uma vida de classe média, não podendo ser considerado hipossuficiente.
Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a revogação da gratuidade judiciária.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
Assim, diante do conjunto probatório analisado, o agravante não faz jus a usufruir da benesse assistencial, razão pela qual NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão recorrida.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora